Tribunal: TJBA
Processo: 8012998-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012998-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUILHERME SOUZA SABINO e outros (2) Advogado(s): PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, RENATA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu habeas corpus em favor do paciente. 2. Alegação de contradição no acórdão ao determinar que o paciente informe seu endereço e não se ausente sem autorização judicial, sem especificar qual dos dois endereços distintos deve ser considerado para fins de cumprimento e fiscalização das medidas cautelares impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao determinar que o paciente informe seu endereço e não se ausente sem autorização judicial, sem especificar qual dos dois endereços distintos deve ser considerado para fins de cumprimento e fiscalização das medidas cautelares impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Todos os pressupostos recursais foram atendidos, razão pela qual o recurso merece ser conhecido. 5. A insurgência do embargante foi amplamente debatida e devidamente decidida com base nos elementos constantes do caderno processual e demais autos acessíveis pelo sistema PJE. 6. O acórdão é claro ao determinar que o paciente informe um endereço onde possa ser encontrado, devendo comunicar ao Juízo competente eventual necessidade de ausência ou de mudança, necessitando de prévia autorização judicial para tanto, sob pena de revogação do benefício concedido. 7. O paciente já se encontra em liberdade, conforme demonstrado pela cópia da carta precatória juntada aos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº 8012998-72.2025.8.05.0000 opostos por GUILHERME SOUZA SABINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR estes Embargos de Declaração, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado. Salvador, 24 de Abril de 2025.